Tribunal: STF
Processo: ADI 7002
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Exigência de aprovação prévia de projeto pelo Tribunal de Contas local para recebimento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).



1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Paraná, tendo por objeto (i) a expressão “e pelo Tribunal de Contas”, contida no artigo 3º-B, inciso I, e (ii) o inciso V desse mesmo dispositivo legal, ambos da Lei Complementar federal nº 79/1994, com redação dada pela Lei nº 13.500/2017.



2. A legislação impugnada estabelece a possibilidade de transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) à organização da sociedade civil que administre estabelecimento penal, desde que haja a prévia aprovação de projeto pelo Tribunal de Contas da unidade federativa destinatária das verbas. Além disso, exige que se faça prestação de contas dos recursos despendidos a esse mesmo órgão.



3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a competência para analisar a prestação de contas da aplicação de recursos federais é do Tribunal de Contas da União, conforme o art. 70 e incisos da CF/1988 (ADI 1.934, sob a minha relatoria, j. em 07.02.2019). O ato normativo questionado, portanto, viola a Constituição ao transferir essa atribuição às Cortes de Contas estaduais.



4. Esta Corte também já decidiu pela inconstitucionalidade da exigência genérica de submissão prévia de atos negociais da Administração Pública ao Tribunal de Contas, por violação à separação de poderes (ADI 676, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 01.07.1996). Além disso, o TCU não possui competência correlata àquela que a lei impugnada pretendeu atribuir aos tribunais de contas estaduais, sendo a simetria na matéria expressamente exigida pelo art. 75 da CF/1988 (ADI 916, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 02.02.2019).



5. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É inconstitucional, por ausência de simetria com as competências do TCU e por afronta à separação de poderes, lei que condicione genericamente o repasse de recursos federais à prévia aprovação de projeto pelo Tribunal de Contas da unidade federativa destinatária das verbas. 2. É inconstitucional, por contrariedade ao art. 70 e incisos da CF/88, lei federal que atribua aos tribunais de contas estaduais competência para analisar contas relativas à aplicação de recursos federais”.